Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700291-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA COELHO AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JULIANA PEREIRA COELHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em cumprimento de sentença iniciado por FOTO SHOW EVENTOS LTDA (n. 0723778-74.2023.8.07.0003) no seguinte teor: “Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) promovida por FOTO SHOW EVENTOS LTDA em face de JULIANA PEREIRA COELHO. A execução decorre de notas promissórias. A executada foi citada por edital (ID 183189460), transcorrido o prazo sem manifestação da parte requerida, o feito foi remetido à Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial. Sem embargos. Registro, por oportuno, que a ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do executado se deu em 13/10/2023 (id. 175027742), data a ser tomada como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos § 4o do artigo 921 do CPC. Ao ID 210201531 foram juntados os resultados das pesquisas Infojud e Sisbajud. Ao ID 210564427 a curadoria especial ponderou que o valor bloqueado via Sisbajud e ínfimo diante da divida e subsidiariamente requer que as instituições financeiras sejam oficiadas a comprovar a natureza das contas constritas. Pois bem. Compulsando os autos verifico que valor penhorado via Sisbajud (ID 210532984) equivale ao valor das custa processuais, razão pela qual mantenho a penhora já realizada. Quanto ao pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária não merece prosperar, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: ( ) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Não houve requerimento de intimação pessoal da executada. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud (ID210532984) em favor do exequente por Pix e intime-se a pare credora para promover o andamento do feito com a indicação de bens penhoráveis , no prazo de 15 dias.” – ID 218054818 autos na origem. Nas razões recursais (ID 25961666), a agravante JULIANA PEREIRA COELHO alega que a “decisão interlocutória agravada merece reforma, não levou em consideração os Precedentes do STJ e do TJDFT sobre o tema, ou seja, a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 salários míninos, seja que tipo de conta for.” Aduz que o entendimento jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser impenhável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos independe na natureza da conta bancária. Requer, ao final: 1. Que, depois de distribuído o agravo, seja dado efeito suspensivo a decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo penhora e os demais atos constritivos; 2. Que o presente agravo seja conhecido e provido, em todos os seus termos, para reformar a decisão atacada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado;” –– ID 67673129. Sem preparo (Defensoria Pública, atuando na função de Curadoria de Ausentes). É o relatório. Decido. Não foi recolhido preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. No processo originário, a executado JULIANA PEREIRA COELHO, ora agravante, foi citada por edital, transcorrido in albis o prazo para sua manifestação. O processo então foi remetido à Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, que apresentou defesa. A natureza jurídica da curatela especial é de representante judicial da parte (capacidade postulatória), substituição processual, cuja finalidade é a de equilibrar as forças no processo: exercer a defesa do réu revel citado fictamente (por edital). Nesse mister, “1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, benefício que depende de comprovação da hipossuficiência. ( ) (Acórdão 1062063, 20170910036852APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 487/492)” Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de preparo da Defensoria Pública, na hipótese de Curadoria de Ausentes, significa indevido obstáculo ao exercício da ampla defesa do curatelado, princípio constitucional que também deve ser assegurado na instância recursal: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RÉU AUSENTE. DEFENSORIA PÚBLICA.CURADORA ESPECIAL. PREPARO. DISPENSA. 1. ‘São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei’ (art. 4o, XVI, da Lei Complementar n. 80, de 12/12/1994). 2. Hipótese em que a exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído à instituição. 3.Inteligência do princípio constitucional da ampla defesa, o qual também deve ser assegurado na instância recursal. 4. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp 1233877/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 13/09/2018). Assim, a Defensoria Pública que fica dispensada do preparo. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão pela qual rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em desfavor de JULIANA PEREIRA COELHO, citada por edital e representada pela Curadoria Especial. Transcorrido in albis o prazo para pagamento espontâneo, consulta de ativos financeiros realizada via sistema SISBAJUD parcialmente frutífera. A Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza das respectivas contas bancárias (para o fim de se definir eventual impenhorabilidade das quantias bloqueadas, via SISBAJUD, na conta bancária da executada). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, no ponto, indeferido o pedido sob o fundamento de que “se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis”, não devendo a inércia da parte ser suprida pelo Poder Judiciário. E nesta sede a Curadoria Especial requer, em antecipação de tutela, a desconstituição da penhora, alegando, em suma, que a quantia bloqueada é inferior a quarenta salários mínimos. Invoca jurisprudência do STJ quanto ao tema. No entanto, inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: é ônus da executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ( )” Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em impenhorabilidade. No ponto, cabe mencionar que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça também define não ser o nome da aplicação financeira que determina a proteção almejada pelo legislador com a regra de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, “mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.)” - REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024. Portanto, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, ou seja, deve ser demonstrado que o ato constritivo incidiu em quantia que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do devedor, e não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. Assim, no caso dos autos, embora o valor penhorado (R$ 137.01) seja inferior a quarenta salários mínimos, nenhuma comprovação de o bloqueio ter atingido valores depositados como reserva financeira poupada e, nessa circunstância, inviável reconhecer natureza de reserva econômica de qualquer quantia depositada na referida conta. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. No caso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, uma vez que o extrato juntado demonstra que a conta da Caixa Econômica Federal possui movimentação regular, a indicar que não é utilizada como poupança, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. 3. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1897682, 07219683920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DE RESERVA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ALCANCE DO CRÉDITO. ART. 833, X, DO CPC. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança deve observar sua real natureza a demonstrar que se trata de reserva financeira para garantir a manutenção do mínimo existencial do devedor. 2. É permitida a constrição em caderneta de poupança ou investimento assemelhado, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, cuja movimentação não demonstre de forma fidedigna se tratar de valores que detêm especificamente natureza de reserva de financeira. 3. Ao devedor, para ser amparado pelo art. 833, X, do CPC, cabe o ônus de provar que os valores constritos no curso da execução não foram desvirtuados da natureza de reserva financeira a garantir o mínimo existencial. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido (Acórdão 1881196, 07073352320248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora